Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo interno em face de decisão que não conheceu de agravo de instrumento. 1.1. Nas razões dos embargos, a recorrente argumenta que há erro de fato no acórdão embargado. sustenta que a questão deste agravo de instrumento não foi objeto do AGI 0709443-64.2020.8.0.7.0000, portanto, não teria ocorrido a preclusão quanto ao pedido de destaque dos honorários dos substituídos Francisco Goncalves De Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva.
2. Inexiste erro material no acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão pelo não conhecimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o pedido de destaque dos honorários dos substituídos Francisco Goncalves De Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva já havia sido apreciado na decisão pretérita.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.